Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, deferimento do pedido liminar de despejo fica condicionado à satisfação de dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.
2. Não satisfeitos referidos requisitos, nenhum reparo à decisão agravada pela qual indeferido o pedido liminar de despejo
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.